Tribunal: TJSP
Processo: 1086209-19.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Contrato celebrado para ocupação de área necessária à implantação de estação de rádio-base com cessão de uso de infraestrutura – Diante da rescisão unilateral dos contratos de cessão de uso de infraestrutura, por parte da Concessionária, ora agravante, que haviam sido firmados com as empresas requeridas, devida se mostra a aplicação de multa, pois caracterizado o descumprimento

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Contrato celebrado para ocupação de área necessária à implantação de estação de rádio-base com cessão de uso de infraestrutura – Diante da rescisão unilateral dos contratos de cessão de uso de infraestrutura, por parte da Concessionária, ora agravante, que haviam sido firmados com as empresas requeridas, devida se mostra a aplicação de multa, pois caracterizado o descumprimento da avença, cujos valores bem poderiam ser compensados com aqueles correspondentes a prestações vencidas e vincendas decorrentes do contrato, considerados os termos da regra dos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil – Por fim, o só fato de a Concessionária encontrar-se em regime de recuperação judicial não é suficiente para impedir a compensação – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086209-19.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AMERICAN
TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA e SITESHARING
BRTW S/A, é apelado CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1086209-19.2018.8.26.0100 -Voto no 18.395
2
Apelação Cível no 1086209-19.2018.8.26.0100
Apelantes: American Tower do Brasil - Cessão de Infraestruturas Ltda e
Sitesharing Brtw S/A
Apelado: Concessionária Spmar S/A - Em Recuperação Judicial
Comarca: São Paulo
Voto no 18.395
AÇÃO ORDINÁRIA – Contrato celebrado para
ocupação de área necessária à implantação de estação
de rádio-base com cessão de uso de infraestrutura –
Diante da rescisão unilateral dos contratos de cessão de
uso de infraestrutura, por parte da Concessionária, ora
agravante, que haviam sido firmados com as empresas
requeridas, devida se mostra a aplicação de multa, pois
caracterizado o descumprimento da avença, cujos
valores bem poderiam ser compensados com aqueles
correspondentes a prestações vencidas e vincendas
decorrentes do contrato, considerados os termos da
regra dos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil –
Por fim, o só fato de a Concessionária encontrar-se em
regime de recuperação judicial não é suficiente para
impedir a compensação – Recurso provido.
Vistos, etc.
Cuida-se
de
ação
ordinária
movida
pela
Concessionária SPMAR S.A. contra American Tower do Brasil – Cessão de
Infrastruturas Ltda. e Sitesharing BRTW S.A., na qual a autora busca receber das
requeridas a quantia de R$ 574.418,59, decorrente de contratos de ocupação de área
para implantação de estação de rádio-base, firmados entre as partes.
O juízo de primeiro grau julgou a ação procedente,
oportunidade em que condenou as rés ao pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios., estes fixados em 15% do valor atualizado da condenação,
nos termos da regra do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Em apelação, a American Tower do Brasil – Cessão de
Infrastruturas Ltda. busca a reforma da r. sentença, argumentando com a existência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1086209-19.2018.8.26.0100 -Voto no 18.395
3
de previsão contratual para a aplicação da multa e com a possibilidade da
compensação.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Ao que se retira dos autos, a Concessionária SPMAR
S/A, em setembro de 2012, firmou contratos de ocupação de área para implantação
de estação de rádio-base pelos quais as requeridas se obrigavam a remunerar a
Concessionária, em contrapartida da ocupação. Paralelamente, as partes celebraram
contratos de cessão de uso de infraestrutura, nos quais a Concessionária se obrigava
a remunerar as empresas pelo uso das instalações.
Diante da rescisão unilateral dos contratos de cessão de
uso de infraestrutura (163551, 163550, 163548, 163752, 163750), em setembro de
2016, por parte da Concessionária, as empresas requeridas, entendendo devida a
aplicação de multa pelo descumprimento dos contratos, e considerando os valores
vencidos e vincendos decorrentes daquelas relações contratuais, passaram a
compensar a quantia correspondente à suposta dívida com os valores por elas
devidos à Concessionária, decorrentes das remuneração dos contratos de cessão de
uso de infraestrutura (fls. 550 a 555).
Alega a Concessionária SPMAR que indevida se
mostra a compensação, tal qual vem sendo feita pelas empresas requeridas, à falta de
previsão contratual. Todavia, é bem de ver que a conduta das empresas encontra
respaldo na regra dos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil:
Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo
credor e devedor uma da outra, as duas obrigações
extinguem-se, até onde se compensarem.
Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas
líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1086209-19.2018.8.26.0100 -Voto no 18.395
4
E, respeitado o entendimento do magistrado, não colhe
dizer que a dívida da Concessionária SPMAR é ilíquida. Isso porque as empresas
American Tower do Brasil e Sitesharing BRTW, na contestação, explicando a
origem da dívida objeto da compensação, e mais, demonstrando o fundamento
contratual para a aplicação da sanção, juntaram planilha de cálculo (fls. 717 a 718),
aplicando-se aqui, mutatis mutandis, a lição de Humberto Theodoro Júnior:
Não são, porém, ilíquidos os títulos que, sem
mencionar diretamente a quantia exata da dívida,
indicam todos os elementos para apurá-la mediante
simples operação aritmética e em torno de dados do
próprio documento. (Processo de execução, 8a ed., SP,
Leud, 1983, p. 136)
Intimada para manifestar-se acerca da contestação, a
Concessionária deixou o prazo transcorrer in albis (fls. 728). Já na oportunidade das
contrarrazões, limitou-se a afirmar, no que diz respeito à multa, que a rescisão se
deu após o término do contrato, afirmação essa desautorizada pela prova existente
nos autos, pois dela se retira que a rescisão contratual se deu em setembro de 2016
(primeiro parágrafo do item "b" das contrarrazões), época em que o contrato ainda
estava em vigência, considerados os termos da prorrogação prevista na cláusula 9,
"a" e "b" (fls. 338).
Vê-se, assim, que, diferentemente do consignado na r.
sentença, não haveria necessidade de as empresas requeridas ajuizarem ação com o
fim de ver reconhecido o direito a receber o valor da multa, pois, como dito, ficou
demonstrada a origem da dívida – não impugnada pela autora –, liquidada por
cálculo – apresentado nos autos –, no que se viu aberta a via para a compensação.
Diga-se, ademais, que o só fato de a Concessionária
encontrar-se em regime de recuperação judicial não é suficiente para impedir a
compensação, pois o instituto é forma de pagamento, vedada apenas por mútuo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1086209-19.2018.8.26.0100 -Voto no 18.395
5
acordo ou diante de renúncia prévia (art. 375 do C. Civil).
Assim, é o caso de se reformar a r. sentença para julgar
a ação improcedente.
Sucumbente, a autora arcará com custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da
causa, nos termos da regra do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil.
Nestes termos, dou provimento ao recurso de apelação.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores,
ficam expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator